Tribunal: TJPA
Processo: 0019442-70.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019442-70.2016.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOHNNY FREDSON FARIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - EXAME DE SAÚDE - INAPTIDÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE APRESENTOU BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA, SENDO CONSIDERADO INAPTO - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0019442-70.2016.8.14.0051.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível, dando-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Apelação Cível,
interposta pelo
Estado do Pará
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/Pa que, nos autos de
Ação Ordinária nº
0019442-70.2016.8.14.0051
,
movida por
Johnny Fredson Farias Silva
, julgou procedente a pretensão autoral, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto em Concurso Público e determinar a convocação para as demais fases do certame.

Em síntese, narram os autos ter o autor se inscrito no Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, Edital nº 001/CFP/PMPA, restando classificado na 1ª etapa, referente a prova de conhecimentos.

Prosseguindo no certame, convocado para a 2ª etapa – Avaliação de Saúde, dirigiu-se ao local determinado para a realização da avaliação oftalmológica apresentando exames atestando regularidade visual em 0,8 sem correção, conforme os requisitos exigidos no edital. No entanto, a junta médica o considerou inapto.

Apresentado recurso administrativo, a FADESP, organizadora do concurso apenas informou que o motivo da inaptidão se deu em razão do exame ter apresentado resultado menor que 0,7 em ambos os olhos.

Argumenta que o resultado de sua inaptidão não condiz com o resultado dos exames efetivamente obtidos e, inclusive, refeitos. Desta feita, a ação proposta na origem visou a anulação do ato ilegal e o consequentemente prosseguimento no certame.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, confirmo os termos da decisão liminar (fl. 57) e, consequentemente, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para anular o ato administrativo que declarou o autor inapto na segunda fase do concurso público e, por conseguinte, determino que os réus providenciem a sua convocação para participar das demais fases do certame.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível argumentando a correta eliminação do autor; a legalidade do ato administrativo; o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; razoabilidade e proporcionalidade dos critérios legais adotados pela banca de saúde e o tratamento isonômico entre os concorrentes.

Ao fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada.

Apresentadas contrarrazões, o autor/recorrido refutou o alegado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para manter a decisão de piso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Igualmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do

recurso de Apelação
e passo a sua apreciação.

Pois bem. Cumprindo a legislação de regência, o edital de abertura nº 001/CFP/PMPA, do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, estabeleceu como etapa eliminatória do processo seletivo a submissão do candidato a exame de saúde, assim dispondo:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.2.2. Avaliação clínica, referente às suas condições oftalmológica, odontológica e antropométrica.

7.3.3. De posse do resultado dos exames laboratoriais e de imagens, bem como dos laudos médicos, a junta de saúde do concurso procederá para que o candidato submeta-se às avaliações oftalmológica, odontológica e antropométrica.

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

[...]

n. apresentar no sistema oftalmológico: será observada a Escala de SNELLEN na acuidade visual:

- sem correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual mínima de 0,7 (zero vírgula sete) em cada olho separadamente ou apresentar visão 1,0 (um) em um olho e no outro no mínimo 0,5 (zero vírgula cinco);

- com correção: serão considerados aptos os candidatos com acuidade visual igual a 1,0 (um) em cada olho separadamente, com a correção máxima de 1,50 (um e meio) dioptrias esférica ou cilíndrica;

Desse modo, tenho que o edital definiu objetivamente os critérios que ensejariam
a contraindicação do candidato.

Na hipótese, conforme se vê da avaliação oftalmológica juntada sob ID. 1682017 - Pág. 1, ao contrário do afirmado pelo candidato, o exame oftalmológico realizado atestou acuidade visual sem correção na proporção de 0,2 em cada olho, portanto, abaixo do parâmetro exigido pela regra do edital, qual seja 0,7.

Não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo autor/recorrido, sendo forçoso o provimento do apelo interposto pelo Estado do Pará.

Vele mencionar que, em outras oportunidades, esta E. Corte assim já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR - EXAME DE SAÚDE - INAPTIDÃO - EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE ACUIDADE MÍNIMA DE VISÃO COM OU SEM CORREÇÃO - CANDIDATO QUE, NO DIA DA REALIZAÇÃO DO EXAME DE SAÚDE, POSSUIA BAIXA ACUIDADE VISUAL COMPROVADA SENDO CONSIDERADO INAPTO - CORREÇÃO VISUAL CIRURGICAMENTE REALIZADA APÓS O EXAME DE AVALIAÇÃO DE SAÚDE - IRRELEVÂNCIA - PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO DAS PARTES AO EDITAL E DA ISONOMIA QUE DEVEM SER OBSERVADOS PELO PODER PÚBLICO E PELO CONCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME 1. A jurisprudência do STF é clara no sentido de que o candidato que apresentou, no momento do concurso, em sua 2ª fase, de caráter eliminatório, ?baixa acuidade visual? , não preencheu os requisitos para o exercício do cargo, sendo perfeitamente legal o ato de sua exclusão, o qual não exorbita do edital, da lei e nem evidencia discriminação, mesmo demonstrado, posteriormente, que a deficiência fora corrigida por cirurgia havida em momento posterior àquele em que o candidato deveria demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos. 2. Recurso conhecido e improvido, para manter na integralidade a decisão do juízo de piso.

(2017.03305038-43, 178.864, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-03, Publicado em 2017-08-04)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CONCURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ-CEP/PMPA/2020. ENTREGA DE EXAMES BIOMÉDICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO 1. Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso. 2. Não havendo motivo para altera a decisão, uma vez que, há regramento no edital definido objetivamente sobre os critérios que ensejariam a contraindicação do candidato e, não tendo o candidato obtido êxito nos critérios aplicados quando da fase do exame de saúde, não há como vislumbrar o direito alegado pelo agravante. 3.Agravo Interno conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à una

(11792908, 11792908, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-16)

Desta feita, não vislumbro motivos para afastar o cumprimento das exigências do edital.

Ante o exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
reformando a
decisão de piso, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023